Tribunal: TJDFT
Processo: 0742021-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO. VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, na concessão de acesso à Defesa aos autos em sigilo, somente após cumpridas as diligências pendentes e devidamente catalogadas.